Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso interposto por ELIZAMA NOGUEIRA CARVALHO DIAS, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de extinção de condomínio, ajuizada em seu desfavor por ZENANDE DIAS MEDEIROS. Facultada a manifestação sobre a preliminar argüida em contrarrazões e a comprovação do atendimento aos pressupostos formais para concessão do beneplácito (art. 99, § 2o, parte final, CPC), a recorrente quedou-se inerte (IDs 28235451 e 29113022). Relatado, decido. Para a concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Contudo, no caso dos autos, embora oportunizada a demonstração dos pressupostos para fruição da benesse, a recorrente quedou-se inerte. Assim, os elementos documentais são insuficientes para demonstrar situação financeira precária, o que, por consequência, evidencia a debilidade do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto à ELIZAMA NOGUEIRA DE CARVALHO comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não ser conhecido o recurso adesivo. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46